Tribunal: STF
Processo: HC 223037
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.850.866/PR. 



    Depreende-se dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em virtude da Operação Mendacius, que apurou a ocorrência de crimes contra a ordem tributária, estelionato, corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. O Juízo de origem concedeu a liberdade provisória mediante a fixação, no mínimo legal, de fiança.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, a fim de determinar a prestação de reforço da fiança de 20 salários mínimos, em acórdão assim ementado (Doc. 7):



    PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO MENDACIUS. FIANÇAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE QUANTO À GRAVIDADE DOS CRIMES E DANOS CAUSADOS. REFORÇO DA GARANTIA FINANCEIRA. CABIMENTO. BLOQUEIO DE BENS COMO ÓBICE À MAJORAÇÃO DA CAUTELA. DESCABIMENTO. ,



    1. A fiança deve ser fixada de modo que não se torne obstáculo indevido à liberdade (afastado expressamente pelo art. 350 CPP para o preso pobre), nem caracterize montante irrisório, meramente simbólico, que torne inócua sua função de garantia processual. 



    2. Na fixação do valor da fiança, necessária a ponderação entre o valor das mercadorias objeto do delito, a capacidade financeira do acusado e a potencialidade lesiva da empreitada criminosa. 



    3. O objetivo da fiança não é apenas garantir o efetivo pagamento das custas processuais e vincular o réu ao juízo criminal, mas, também, inibir a prática de outras infrações penais. A fixação de fiança em patamar irrisório, portanto, acabaria por estimular o infrator a reincidir na prática delituosa. 



    4. O fato de terem sido bloqueados bens e valores na deflagração da fase ostensiva da Operação, justamente pela aparente ilicitude de suas origens e por caracterizar evolução patrimonial a descoberto, não autoriza a fixação de eventual fiança em patamar mínimo, absolutamente desproporcional à gravidade do esquema criminoso revelado, especialmente quando a possibilidade de concessão de liberdade provisória já havia sido afastada por esta Corte no julgamento dos habeas corpus impetrados pelas defesas. 



    5. A capacidade econômica revelada pelo conjunto de bens e valores constritos por bloqueio judicial, a existência de vínculos societários a indicar o aporte de receitas e a manutenção de vencimentos mesmo aos servidores públicos afastados de suas funções, a rapidez com que foram pagas as fianças e a disponibilidade financeira para a contratação de advogados particulares não só autorizam o reforço da garantia processual, mas também enfraquecem eventual alegação de ausência de recursos para o pagamento de maior fiança. 



    6. Na fixação dos reforços das fianças, além das condições pessoais e da participação de cada recorrido, deve-se observar que não se está diante de denunciados hipossuficientes, que ingressaram na atividade criminosa por desconhecimento ou motivados por dificuldades econômicas, mas, sim de contadores, advogados, empresários e auditores da Receita Federal, que reuniram suas expertises e associaram-se de forma estruturada em organização criminosa especializada em procedimentos irregulares de compensações, reduções de tributos e contribuições previdenciárias e inserção de dados falsos junto à Receita Federal. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, nos termos seguintes: 



    Estou de acordo com o Ministério Público Federal. Em relação ao quantum de fiança arbitrado e, também, ao reforço dessa fiança determinado pelo Tribunal de origem, infere-se que as premissas que se valeram as instâncias ordinárias se lastrearam no exame das condições pessoais de cada um dos insurgentes e do quadro fático delineado, o qual foi especialmente confrontado com os crimes cometidos e os prejuízos causados. 



    Nessa ordem de ideias, "rever em detalhes as provas dos autos para verificar a participação de cada corréu no montante total supostamente desviado, bem como a renda mensal obtida por eles individualmente constitui pretensão juridicamente inviável no âmbito do recurso especial, por incidir no óbice da Súmula 7/STJ ('A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial')" (fl. 788). 



    Aliás, em casos nos quais se discute o valor da fiança arbitrada, objeto de irresignação via recurso especial e agravo em recurso especial, este Superior Tribunal tem assinalo que "[a]lterar o entendimento adotado quanto à legalidade do reforço da fiança ensejaria o revolvimento da matéria fático-probatória dos autos. Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 1.352.095/PR, Rel. Ministro Reynado Soares da Fonseca, DJe 19/12/2018). Em caso similar julgado recentemente, ficou assentado o seguinte: 



    […]



    Por fim, se é possível a redução da fiança para que seja adequada a situação econômica de determinado acusado, conforme firme orientação desta Corte, a contrario sensu, também se mostra possível a sua majoração quando fixada em valor que não se coaduna com o exame e nuances do caso concreto. 



    Nesse sentido: "[a] fiança pode ser perdida em sua totalidade, sendo o saldo recolhido ao fundo penitenciário, nos casos em que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. O CPP ainda prevê os casos de cassação; de reforço da caução e, ainda; de quebra" (REsp n. 1.657.576/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30/6/2017). 



    No particular, considero irretocáveis as ponderações do Ministério Público Federal, quando salientou (fl. 789): 



    [...] 



    As situações que permitem o reforço da fiança encontram-se no art. 340 do Código de Processo Penal, segundo o qual, no que interessa, “Será exigido o reforço da fiança quando a autoridade tomar, por engano, fiança insuficiente”. Tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com as demais normas processuais concernentes à fixação do valor da fiança, tais como, por exemplo, o art. 326 do mesmo diploma, que prevê, dentre outros, os parâmetros relativos à natureza da infração e às condições pessoais de “fortuna” do acusado. 



    E foi exatamente nessa interpretação sistemática que se amparou o acórdão recorrido, ao considerar o vultoso valor supostamente desviado pela organização criminosa, bem como “A capacidade econômica revelada pelo conjunto de bens e valores constritos por bloqueio judicial, a existência de vínculos societários a indicar o aporte de receitas e a manutenção de vencimentos mesmo aos servidores públicos afastados de suas funções” (trecho da ementa – f. 148) para reconhecer o engano do Juízo de origem ao fixar a fiança no mínimo legal. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, nego provimento aos recursos especiais. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: não houve a individualização da situação econômico/financeira do preso, nos termos do art. 325, § 1° do Código de Processo Penal, nem a individualização das condutas imputadas ao paciente, tampouco uma analise pormenorizada da sua vida pregressa e das circunstâncias indicativas de periculosidade. Requer, assim, a concessão da ordem, determinando-se a nulidade da decisão de reforço da fiança, uma vez que inexistentes os requisitos previstos nos arts. 326 e 340 do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente